Tribunal: TCU
Processo: 015.862/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 983/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, I, 143, inciso V, "a" e 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2604/2018-TCU-Plenário , encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à Casa Civil da Presidência da República, e adotar a providência abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.862/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Casa Civil da Presidência da República 1.2. Órgão: Casa Civil da Presidência da República 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. apensar estes autos ao TC Processo 010.348/2018-2 .